Tribunal: TJSP
Processo: 2026177-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Investigação de Paternidade
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Investigação de paternidade "post mortem". Decisão guerreada que acenou a inexistência de condicionamento da realização da perícia hematologica com a demonstração de indicios de paternidade. Insurgência. Inadmissibilidade. Exame de DNA imprescindivel para o desfecho da lide. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2026177-69.2020.8.26.0000 Ituverava - Voto 38901
VCA
Registro: 2020.0000642947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026177-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que são agravantes
ANDREA WARD ABDALLA DEIENNO, TÂNIA WARD ABDALLA e EDUARDO
CARVALHO ABDALLA, é agravada SANDRA MARIA BARBOSA CARBONARO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026177-69.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 38901 - VCA 2/4
Voto no 38901
Agravo de Instrumento no: 2026177-69.2020.8.26.0000
Comarca: Ituverava
Agravantes: A. W. A. D. e Outros
Agravada: S. M. B. C.
Investigação de paternidade “post mortem”. Decisão guerreada
que acenou a inexistência de condicionamento da realização
da perícia hematologica com a demonstração de indicios de
paternidade. Insurgência. Inadmissibilidade. Exame de DNA
imprescindivel para o desfecho da lide. Decisão mantida.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por A. W. A. D. E OUTROS, nos autos da ação de investigação de
paternidade movida por S. M. B. C., contra a r. decisão de fls. 06/07, que
rejeitou os embargos de declaração acenando que não há em nosso
ordenamento jurídico o condicionamento da perícia genética a
demonstração de indícios de paternidade.
Insurgem-se os Agravantes alegando que a r.
decisão deve ser reformada, pois não há nenhum indício de prova material
ou testemunhal de tal paternidade, não podendo antes de indícios de provas
serem submetidos aqueles que figuram como supostos irmãos da agravada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026177-69.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 38901 - VCA 3/4
decorridos vários anos do nascimento, se submeterem ao exame de DNA.
Afirmam que a inversão do ônus da prova,
não altera o resultado final do processo, porém se não houverem indícios
suficientes da suposta paternidade estará submetendo os agravantes a
procedimento constrangedor e desnecessário.
Enfatizam que a agravada nasceu em
08.05.1949, conta com 70 anos de idade e ficou inerte e sem reclamar a
paternidade até a propositura da presente ação em 2015, não sendo
possível sem nenhum indício de prova material ou testemunhal, obrigar
terceiros à realização de um exame com colheita de material genético,
antes mesmo de indícios de prova serem submetidos a análise.
Por fim, requerem a concessão do efeito
suspensivo.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
No caso em tela, em que pese os
apontamentos dos agravantes, irreparável a r. decisão guerreada que bem
determinou a realização do exame de DNA.
Ora,
equivocado
o
entendimento
das
agravantes, pois ainda que a agravada não tenha trazido à baila maiores
elementos sobre o suposto relacionamento, em se tratando de investigação
de paternidade, não é possível afastar a realização do exame de DNA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026177-69.2020.8.26.0000 - Ituverava - VOTO No 38901 - VCA 4/4
tendo em vista a presunção de veracidade do método científico que gira
em torno de 99,999%, confome bem asseverou o douto magistrado.
Assim, ainda, que seja delicado para os
agravantes se submeterem a realização da perícia genética, tal prova é
imprescíndivel para o desfecho da lide.
Logo, a r. decisão deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
E outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator